Tribunal: TJSP
Processo: 2066197-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que determinou que se aguardasse a intimação da pessoa física, expedindo-se o competente mandado. Despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório agravável.
RECURSO NÃO CONHECIDO.